Tribunal: TJMT
Processo: 1029780-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029780-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RAULINO STRELOV - CPF: 293.319.271-34 (AGRAVADO), LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV - CPF: 007.196.811-38 (AGRAVADO), EDNA TEREZA FIGIOCA MONTEIRO - CPF: 017.538.228-07 (AGRAVANTE), LUCAS MONTEIRO - CPF: 781.023.168-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0040-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUAN GALIANO FREITAS - CPF: 225.128.358-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 679 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O entendimento do STJ era de que, tendo em vista a incompatibilidade de procedimento, a reconvenção não seria cabível em embargos de terceiro.

2- Contudo, o CPC/2015 alterou a norma relativa aos embargos de terceiro e se entendeu pela aplicação do procedimento comum. Assim, cabível a reconvenção: “
Art. 679. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual se seguirá o procedimento comum
.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1029780-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDNA TEREZA FIGIOCA MONTEIRO

AGRAVADO: RAULINO STRELOV e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno por
EDNA TEREZA FIGIOCA MONTEIRO
contra acórdão de provimento de

agravo de instrumento interposto por
RAULINO STRELOV e outros
em que se reformou decisão proferida em Embargos de terceiro no 1001140-70.2023.8.11.0032 - Vara Única da comarca de Rosário Oeste/MT, em se conheceu de reconvenção.

A parte agravante afirma que “
mesmo sob a Égide do Código de Processo Civil consubstanciado pela Lei 13.105/2015, não há compatibilidade entre Reconvenção e Embargos de Terceiro, principalmente ao se ponderar, nos termos da própria jurisprudência, um “embaraço indesejável” e pouco produtivo
”.

Defende que “
as Ações Possessórias possuem a denominada “natureza dúplice”, a qual permite que o réu também demande proteção face ao autor, na própria Contestação, não sendo necessária outra Ação, nem mesmo Reconvenção
.”

Argumenta que “
o principal pedido da pretensa Reconvenção da parte contrária diz respeito à Usucapião, sendo absolutamente incompatível com o rito da Reconvenção em si, o que a impossibilita da forma como veiculada
.”

Requer o a retratação ou o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada (id. 206162179).

A liminar foi indeferida (id. 195443653).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 209543696).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno por
EDNA TEREZA FIGIOCA MONTEIRO
contra acórdão de provimento de

agravo de instrumento interposto por
RAULINO STRELOV e outros
em que se reformou decisão proferida em Embargos de terceiro no 1001140-70.2023.8.11.0032 - Vara Única da comarca de Rosário Oeste/MT, em se conheceu de reconvenção.

A controvérsia é se cabível reconvenção em embargos de terceiro e, assim, as consequências do seu conhecimento, com a formação de litisconsórcio.

O entendimento do STJ era de que, tendo em vista a incompatibilidade de procedimento, a reconvenção não seria cabível em embargos de terceiro:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. CPC/1973. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. DOUTRINA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O cerne da controvérsia trazida no presente recurso especial reside em saber se, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, é cabível a reconvenção apresentada em embargos de terceiro. 3. O procedimento da demanda reconvencional deve ser compatível com o procedimento da ação principal, tendo em vista que elas terão processamento conjunto.
4. A teor dos artigos 803 e 1.053 do CPC/1973, os embargos de terceiro, após a fase de contestação, seguem o rito especial previsto para as medidas de natureza cautelar, o que impede o oferecimento de reconvenção por incompatibilidade procedimental.
5. Recurso especial não provido.
” (REsp n. 1.578.848/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018.).

Entretanto, o CPC/2015 alterou a norma relativa aos embargos de terceiro e se entendeu pela aplicação do procedimento comum. Assim, cabível a reconvenção:

“
Art. 679. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual se seguirá o
procedimento comum
.”

Julgados em casos análogos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO E RECONVENÇÃO JULGADAS IMPROCEDENTES.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE RECONVENÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO, EM RAZÃO DA SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2.015 QUE, EM SEU ARTIGO 679, PASSOU A ADOTAR, APÓS A CONTESTAÇÃO, O PROCEDIMENTO COMUM.
CONEXÃO ENTRE AÇÃO E RECONVENÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DO TÍTULO AQUISITIVO DA PROPRIEDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO TÍTULO, NOS TERMOS DO ART. 130, DA LEI No 11.101/2005. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DIRIMIR QUESTÃO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS
.” (TJ-PR 00035017020208160185 Curitiba, Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 26/06/2023, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - REGULAR PROCESSAMENTO - ARRESTO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Conforme prevê o artigo 679 do atual Código de Processo Civil, após a apresentação da contestação, os embargos de terceiro seguirão o procedimento comum, motivo pelo qual, não há que se falar em incompatibilidade de ritos procedimentais a obstar o processamento da reconvenção pretendida pelo embargado
- Não sendo possível atestar, com segurança, no atual momento processual, a alegada fraude no negócio jurídico firmado, ante à necessidade de dilação probatória, não há que se falar em arresto de parcela do contrato questionado nos autos, vez que se trata de medida demasiadamente gravosa, que, inclusive, interfere em direito de terceiro estranho à lide
.” (TJ-MG - AI: 51339378620208130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 28/10/2020, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONVENÇÃO APRESENTADA PELO EMBARGADO – DECISÃO QUE EXTINGUIU A RECONVENÇÃO POR INCOMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTOS – ENTENDIMENTO QUE SE APLICA AOS CASOS REGIDOS PELO CPC/1973 – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE PREVÊ O PROCEDIMENTO COMUM PARA OS EMBARGOS DE TERCEIRO – CABIMENTO DE RECONVENÇÃO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
O Código de Processo Civil de 2015, alterando a sistemática anterior, adotou o procedimento comum para os embargos de terceiro após a contestação (art. 679), de modo que não há mais não há mais incompatibilidade de procedimentos e, por consequência, não há impedimento para a apresentação de reconvenção
. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MS - AI: 14040553820198120000 MS 1404055-38.2019.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 30/05/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2019).

Assim, conhecendo-se da reconvenção, deve ser determinada a sua análise. Não pode o TJ adentrar nas matérias de cunho meritório, sob pena de supressão de instância.

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e mantenho a decisão proferida no agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024